Tribunal: TJDFT
Processo: 0011725-77.2015.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE E CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCLASSIFICIAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA AFASTADA DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. PROVAS. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA MANTIDA. NÃO OCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 PELA REINCIDÊNCIA. PENA READEQUADA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a configuração do crime de lesão corporal grave é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima que resulte na incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias. 1.1. Dispõe o Código de Processo Penal, que, em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar, sendo que a falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. 1.2. No presente caso, o laudo pericial atestou que a vítima foi atingida com três tiros, que as balas ficaram alojadas em seu corpo, tendo a vítima declarado, na fase inquisitorial e em Juízo, que ficou afastada de suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, o que foi corroborado pela prova oral produzida em Juízo, razão pela qual justificado está o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso I, do § 1o, do artigo 129 do Código Penal. Impossibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal simples.

2. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, o que restou comprovado na espécie, sendo prescindíveis ingerências acerca de o menor já estar corrompido, ou não, ao tempo do crime.

3. A reincidência restou configurada, pois não houve transcurso do período depurador de 05 (cinco) anos entre a data de cumprimento da pena e a ocorrência de novo crime.

4. O instituto da reincidência é harmônico com a Constituição Federal, não havendo que se falar no afastamento da agravante sob a alegação de bis in idem ou dupla punição pelo mesmo fato, porquanto, em face do princípio da individualização da pena, merece maior rigor aquele que reitera na prática delitiva.

5. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na segunda fase da dosimetria, mostra-se adequada a adoção do coeficiente de 1/6 (um sexto), para agravantes ou atenuantes, salvo fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal, o que não ocorreu no caso. Pena readequada.

6. Conquanto fixada pena inferior a 04 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto em face da reincidência do réu.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.